Tribunal: TJSP
Processo: 1500858-15.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
CRIME DE AMEAÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - A REPRESENTAÇÃO NADA MAIS É DO QUE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA DE VER OS FATOS CRIMINOSOS APURADOS E O AUTOR PROCESSADO, NÃO EXIGINDO FORMALIDADE RÍGIDA PARA TANTO.

AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – RECURSO NÃO

Ementa:

CRIME DE AMEAÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - A REPRESENTAÇÃO NADA MAIS É DO QUE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA DE VER OS FATOS CRIMINOSOS APURADOS E O AUTOR PROCESSADO, NÃO EXIGINDO FORMALIDADE RÍGIDA PARA TANTO.

AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.